Tribunal: TJPA
Processo: 0014998-05.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.Âº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÃA CONDENATÃRIA. REQUERIDA ABSOLVIÃÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO PROCEDENTE PARA APENAS UM DOS RECORRENTES, JÃ QUE EM RELAÃÃO AO OUTRO SE MOSTROU DEVERAS PROVADO QUE A DROGA ENCONTRADA EM SUA MOTOCICLETA E EM SUA RESIDÃNCIA LHE PERTENCERIA, INEXISTINDO PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA TÃO SOMENTE Ã APELANTE LUCIRENE. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE APLICAÃÃO DA BENESSE EXISTENTE NO ART. 33, Â§ 4Âº DA LEI 11.343/2006, AO RÃU CLÃLCIO MONTEIRO. MANTIDA A CONDENAÃÃO DE AMBOS OS APELANTES EM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014998-05.2016.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Castanhal
APELANTE:
Lucirene Araújo Cunha
ADVOGADO(A):

Adriano Silva de Souza
APELANTE:
Clélcio Monteiro dos Reis
ADVOGADO(A):

Haroldo Fernandes
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO PROCEDENTE PARA APENAS UM DOS RECORRENTES, JÁ QUE EM RELAÇÃO AO OUTRO SE MOSTROU DEVERAS PROVADO QUE A DROGA ENCONTRADA EM SUA MOTOCICLETA E EM SUA RESIDÊNCIA LHE PERTENCERIA, INEXISTINDO PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA TÃO SOMENTE À APELANTE LUCIRENE. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE EXISTENTE NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006, AO RÉU CLÉLCIO MONTEIRO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Castanhal, em que são apelantes
LUCIRENE ARAÚJO CUNHA e CLÉLCIO MONTEIRO DOS REIS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por
Lucirene Araújo Cunha e Clélcio Monteiro dos Reis,
todos com

advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou a primeira apelante a pena de 10 anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
e a pena de 01 (um) ano de detenção, pelo crime descrito no
art. 14, da Lei 10.826/2003.
O segundo apelante foi condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 1000 (mil) dias multa pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
e a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime descrito no
art. 14, da Lei 10.826/2003
, devendo ambas as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 24 de novembro de 2016, por volta das 23hs40min., na rua Liberdade, nº 1939, bairro Caiçara, município de Castanhal, os denunciados, por estarem trafegando em uma motocicleta portando duas armas brancas, foram parados pela Polícia Militar, sendo que a denunciada Lucirene estava com uma balança de precisão em seu poder, vindo os policiais militares a determinar que o acusado Clélcio guardasse as duas facas no bagageiro da motocicleta, tendo este, após relutar várias vezes em guardar os objetos, obedecido os policiais e aberto o bagageiro de sua moto, momento em que a polícia verificou que dentro do referido bagageiro existia um pacote contendo substâncias entorpecentes, possivelmente pedra óxi.

Ao contínuo, a guarnição seguiu para a casa dos denunciados e, chegando ao local e realizado a devida vistoria, foram encontrados, dentro do imóvel, 05 munições calibre 38; 01 calibre 32; 02 calibre 20; 02 porções com aproximadamente 91 gramas de pedra óxi; 08 porções de 169 gramas de cocaína; 04 comprimidos de arrebite; 02 pacotes de papel de ceda, além das duas facas e a balança de precisão que os denunciados já portavam quando da abordagem na motocicleta em que os mesmos estavam.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, o denunciado Clélcio Monteiro confessou o crime em questão.

Em razões recursais apresentadas por Lucirene Araújo Cunha
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que a apelante seja absolvida da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a inexistência de provas sobre a dita autoria. De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões interpostas por

Clélcio Monteiro dos Reis,
este requer a absolvição, por entender que carece o processo de provas robustas para ensejar um decreto condenatório. De forma subsidiária, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou aplicação da pena em seu mínimo legal e da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja o recurso manejado pela apelante Lucirene Araújo provido em sua integralidade, absolvendo a mesma dos crimes que lhes foi imputado. Já quanto ao recurso trazido pelo denunciado Clécio Monteiro, que a decisão condenatória seja mantida em sua totalidade.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.
RECURSO DE CLÉLCIO MONTEIRO DOS REIS
1 - Da pretendida absolvição por negativa de autoria e inexistência de provas nos autos e, de forma subsidiária, a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender que carece o processo de provas robustas para ensejar um decreto condenatório. De forma subsidiária, pretende a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha PAULO SÉRGIO SILVA, Policial Militar, informou, ao juízo da causa, mídia à fl. 248
, que confirmou os termos da denúncia acusatória; que abordou os denunciados quando estes trafegavam em uma motocicleta com duas facas nas mãos e uma balança; que pediu para os denunciados colocarem a faca dentro da motocicleta; que a balança estava nas mãos da denunciada Lucirene; que foi encontrada droga dentro da motocicleta; que ao entrarem na casa encontraram drogas espalhadas por vários locais da residência.

A testemunha, ESDRAS DOS REIS SOUZA, Policial Militar, disse em juízo, mídia de fl. 248
, que confirma que encontraram material entorpecente dentro da motocicleta dos acusados; que afirma que foram encontrado drogas na casa dos denunciados, sem saber precisar a quantidade de droga apreendida, bem como armas na referida residência; que uma das armas estava debaixo da cama. Que as drogas estavam em vários locais da casa; que a balança de precisão foi encontrada com a acusada Lucirene.

O denunciado, CLÉLCIO MONTEIRO DOS REIS, em seu depoimento perante o juízo da causa, mídia de fl. 248, negou o fato criminoso,
esclarecendo que realmente a arma caseira lhe pertenceria, pois utilizava da mesma para se defender e que a balança que foi encontrado com o mesmo era para seu trabalho, para pesar temperos; que a droga apreendida em sua motocicleta era para seu consumo; que alega que em sua casa não existia droga alguma; que é viciado em drogas desde os dezesseis anos de idade.

A denunciada,

LUCIRENE ARAÚJO CUNHA, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 248,
negou os fatos em questão, afirmando somente que a arma encontrada pertenceria a seu companheiro, ora denunciado, pois este utilizaria da mesma como forma de defesa, quando ia para seu trabalho; que deixava essa arma sempre debaixo da cama; que não era a depoente que estaria com a balança nas mãos; que a balança estava dentro do bagageiro da motocicleta; confirma que foi encontrado somente um pouquinho de maconha em sua residência; que acredita que encontraram droga também na motocicleta de seu companheiro; que confirma que seu companheiro é viciado em drogas; que ele consome drogas somente às sextas e sábados; que acredita que a balança que foi encontrada era para seu marido pesar cominho em seu trabalho.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, vejo que a propriedade da droga foi deveras confirmada, inclusive com o próprio depoimento do apelante confirmando que a droga era sua, estando demonstrado também que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade e variedade de droga apreendida não se poderá dar qualquer guarida a tese subsidiária de desclassificação da conduta embutida na denúncia acusatória para àquela presente no art. 28 da Lei de Tóxicos, pois a quantidade de entorpecente apreendida não se coaduna com o delito de consumo, conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente às fls. 217/219, que constatou o seguinte: 02 porções de 89,700 gramas de cocaína; 08 porções com peso líquido de 97,986 gramas de cocaína; 04 comprimidos de anfetaminicos (droga sintética).

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa tendo em depósito, transportar ou guardando consigo, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Além do que, o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a flagrância enquanto a substância entorpecente estiver em poder do agente, não existindo qualquer violação de domicílio neste caso específico, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.
¿Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos paciente responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.¿ (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda - Juíza Convocada.) (Grifei)

Demonstrado e provado se mostrou também a conduta descrita no art. 14 da Lei 10.826/2003, pois apreendida arma de fogo, bem como vasta quantidade de munição na casa do apelante, não existindo razão alguma para se modificar a decisão condenatória para uma absolvição em nenhum dos crimes a que foi condenado o apelante, muito menos desclassificar a conduta de tráfico de drogas para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas.
2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direito
.

Requer, por último, a aplicação da pena dos crimes que foi condenado em seu mínimo legal e da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos e, por conseguinte, a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

No que se refere a pena base dos crimes em questão, vejo claramente que a decisão vergastada se mostrou razoável e justa aos delitos cometido, tendo em vista que averiguadas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante na análise das penas bases em questão, além do que, a variedade e quantidade de droga apreendida com o mesmo influenciou no quantum da pena base imposta em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo então as penas bases dosadas permanecerem no importe em que se encontram, pois adequadas aos crimes praticados.

No entanto, em relação ao crime de tráfico de drogas, percebo que o recorrente faz jus a benesse descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, já que não foi demonstrado em momento algum dos autos que este se dedique a qualquer atividade criminosa, nem que faça parte de organização criminosa, sendo réu primário,
razão pela qual decoto 1/3 (um terço) da pena imposta para o apelante em relação a este crime, deixando a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias multa
.

Como a pena aplicada em relação ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 foi abaixo de dois anos,
o regime inicial de cumprimento de pena do recorrente necessita ser modificado para o semiaberto
, pois a pena corpórea total se mostrou abaixo de oito anos de reclusão.
RECURSO DE LUCIRENE ARAÚJO CUNHA

Alega a defesa desta recorrente que a sentença condenatória deverá ser reformada para que a mesma seja absolvida da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a inexistência de provas sobre a dita autoria. De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inicialmente, ao analisar a tese aqui exposta, percebo que foi dito nos depoimentos traçados ao norte, em relação ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003, que a recorrente tinha ciência das armas e munições que estavam em sua residência, sendo responsável pelo material bélico apreendido, juntamente com seu companheiro, não existindo motivo nos autos para se entender em sentido contrário, devendo então a pena por este delito permanecer como determinada na sentença condenatória, pois justa e idônea para o caso em questão.

Já em relação ao crime de tráfico de drogas
, após análise de todo material probatório presente neste processo, realmente não averiguei qualquer sobra de participação da ora apelante no crime em questão, pois como foi dito nos depoimentos dos autos, o outro recorrente foi buscar a apelante em uma festa de aniversário em que esta estava, já aparecendo lá com as duas facas e a balança, tendo esta pegado a balança e seguido rumo a sua casa, onde, no trajeto, foram interceptados pela polícia militar, que desconfiado, procederam revista na motocicleta e descobriram a droga existente em seu bagageiro, tendo a apelante em questão apenas segurado a balança em seu colo quando era transportada por seu companheiro na garupa da moto, entendendo este julgador que aqui não se mostrou deveras provado o delito de traficância a ponto de lastrear uma condenação, motivo este que,
na esteira das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau
,
ABSOLVO a recorrente Lucirene Araújo Cunha do crime que lhe foi inicialmente atribuído, presente no art. 33 da Lei 11.343/2006
, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, mantendo-se a condenação em relação ao crime de posse de arma de fogo, acessório ou munição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL provimento
, reformando em parte as decisões condenatórias, aplicando a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em relação ao crime praticado pelo recorrente Clécio Monteiro dos Reis, diminuindo a pena por este crime em 1/3 (um terço), nos termos acima expostos, mantendo a condenação pelo crime de posse de arma de fogo. Absolvo também a apelante Lucirene Araújo Cunha pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista não existirem provas de ter a ré contribuído para a prática da infração penal, mantida a condenação pelo delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator